Tribunal: STF
Processo: ARE 1578750
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PARTICULAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM DECORRÊNCIA DE OMISSÃO MUNICIPAL. REEMBOLSO: INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIAS DIRIMIDAS COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo município réu contra sentença que condenou-o e o Estado de Goiás a fornecer transferência da autora para hospital particular, com serviço de referência em cirurgia vascular, e ao pagamento de indenização por danos morais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) se houve perda de objeto da ação em razão do cumprimento da obrigação de fazer; e (ii) se há responsabilidade do município por danos morais decorrentes de omissão na prestação do serviço de saúde. Alternativamente, (iii) pede a redução do quantum fixado a título de indenização e (iv) direito de regresso em face do Estado de Goiás. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O simples cumprimento da obrigação de fazer em tutela antecipada não acarreta a perda de objeto, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmar se o direito existia. A tutela antecipatória tem natureza precária e depende de confirmação. 4. A responsabilidade dos entes federados pelo direito à saúde é solidária. A omissão do município, mesmo após a decisão judicial, configura ato ilícito, gerando danos morais à autora em razão da demora no atendimento emergencial, comprometendo sua saúde física e mental. O valor da indenização é proporcional ao dano sofrido. 5. Não se aprecia o pedido de reembolso por se tratar de vedada inovação recursal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido” (fl. 1, e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 2, e-doc. 18). 



    4. O agravante argumenta que “o que se pretende com o presente recurso é estabelecer limites quanto à atuação estatal no tocante ao custeio de procedimentos cirúrgicos. Questiona-se ainda a competência do ente Municipal no fornecimento de tratamentos médicos e insumos perante a existência dos entes federal e estadual com maior poder de compra” (fl. 2, e-doc. 20). 



    Assevera ser “clarividente a pretensão do recurso interposto, no sentido de reanalise de direito, sem qualquer necessidade de reexame de provas, como arrazoado na Decisão ensejadora do desprovimento do referido Recurso Extraordinário. Assim, conforme demonstrado acima, o Município de Anápolis apontou explicitamente os pontos que teriam infringido a Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 20). 



    No recurso extraordinário, alegou-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    6. Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Registre-se que a obrigação solidária atribuída aos entes federados foi estabelecida como corolário da garantia do direito fundamental à saúde, responsabilidade prevista no artigo 196 da Constituição Federal.



      (...) a discussão trazida pelo apelante acerca da competência administrativa do Estado de gerir os procedimentos de média e alta complexidade e fornecer medicamentos de alto custo não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária de ambos os entes federados no custeio do procedimento fornecido à parte autora. 



    Não obstante, a apreciação do direito de regresso do ente Municipal em face do Estado de Goiás é inviável ante a inexistência de pedido expresso em juízo de 1º grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal. Ademais, poderá ser efetuado via administrativa.



    (...) verifica-se que em momento algum o recorrente pleiteou em sua defesa, ao menos de forma alternativa, o direito de regresso em face do Estado, somente o reconhecimento da ilegitimidade que, aliás, não foi acolhido pelo juízo a quo (...).



    Na hipótese sob análise, salienta-se que diversamente do alegado pelo recorrente a sua omissão restou configurada, uma vez que, conforme fundamentado em sentença, mesmo após concedida liminar determinando a transferência da autora para unidade hospitalar da rede particular, dentro de 72 horas, os entes federados se mantiveram omissos por quase 30 (trinta) dias, desde as citações em 24 e 26 de maio de 2023. 



    Desrespeitando, assim, a indicação médica de urgência, que asseverou o alto risco de evolução da doença da autora para amputação caso não fosse transferida para tratamento adequado (fotos e parecer emitido em 28/03/23 – eventos 1 e 12). 



    Nesse contexto, cumpre esclarecer que para a caracterização da responsabilidade civil subjetiva devem ser observados seus elementos definidores, quais sejam, o comportamento do ente púbico, nesse caso omissivo, o dano, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano e a culpa ou dolo. (...).



    Portanto, restou comprovado nos autos que os entes públicos requeridos se omitiram no dever de assegurar à paciente a cirurgia de urgência necessária, em tempo hábil, descumprindo determinação judicial, tendo a paciente aguardado vários dias, o que lhe ocasionou grande abalo psíquico e moral ante a demora na disponibilização da cirurgia necessária a manutenção de sua saúde, configurado, assim, a responsabilidade civil (omissão culposa, dano e nexo causal), de modo que, afigura-se inconteste o dever do ente municipal recorrente de indenizar a autora pelos danos sofridos” (fls. 5-10, e-doc. 14).



    Como assentado na decisão agravada, na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto às controvérsias sobre a indenização pela omissão municipal, a realização de procedimento cirúrgico com pedido de reembolso e a inovação recursal reconhecida na origem demandariam reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 634.955-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.11.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.348.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 1. (…) 
3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.237.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2020). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Sujeito passivo do ressarcimento ao SUS. Ressarcimento previsto em lei ordinária. Validade. 3. Violação à irretroatividade das normas jurídicas, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Inocorrência. 4. Fixação de tabela de ressarcimento. Matéria infraconstitucional. 5. Estabelecimento de procedimentos de cobrança. Vedado ao Poder Judiciário. 6. Erro material no termo inicial para aplicação do ressarcimento nos termos do art. 32 da lei nº 9.656/98. 
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (RE n. 597.064-ED-terceiros, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.9.2020).



    Comprovados os óbices impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



     



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)  e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora